Tribunal: TJPA
Processo: 0810451-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810451-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: ALESSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA

IMPETRANTE: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO, EDSON DE CARVALHO SADALA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE - PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810451-21.2022.8.14.0000

IMPETRANTES: RUAN PATRIK NUNES DO NASCIMENTO

e

EDSON DE CARVALHO SADALA.

PACIENTE: ALESSANDRO ALBUQUERQUE DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 C/C 14, INCISO II, AMBOS DO CPB
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA BASEADA APENAS NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PELO MAL SOCIAL DECORRENTE DA SUA PRÁTICA - SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
.
DESCABIMENTO.
DECISUM
FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma motivada na gravidade do delito e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema é descabida, visto que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, como fundamentado no
decisum
, o
periculum libertatis
está comprovado, à medida que se faz necessária garantir a ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

2. As qualidades pessoais são insuficientes, por si sós, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar o presente
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior
.

Belém. (PA), 25 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de Alessandro Albuquerque da Silva, preso em flagrante delito no dia 02/07/2022, sendo sua custódia convertida em preventiva no dia 05/07/2022, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121 c/c artigo 14, inciso II, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre.

Os impetrantes aduzem que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, sendo a mesma baseada apenas na gravidade abstrata do delito e pelo mal social decorrente da sua prática - salvaguardar a ordem pública, além de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; b) possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requerem a concessão liminar da Ordem, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10427067 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, anexadas aos autos (Doc. Id. nº 10453214 - páginas 1 a 9) e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (Doc. Id. nº 10546100 - páginas 1 a 8).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 02 de julho de 2022, no período da madrugada, em via pública, na Travessa Álvaro Pantoja, próximo ao estabelecimento comercial Bar “PitStop” na cidade de Monte Alegre, Estado do Pará, o paciente, tentou matar a vítima ARILDO MACEDO JÚNIOR, ao desferir-lhe um golpe de arma branca, do tipo punhal, em seu pescoço, próximo à garganta - apenas não consumando seu intento homicida, pois o ofendido foi rapidamente socorrido e, em razão do atendimento médico recebido, conseguiu sobreviver.

Noticiam os autos que, horas antes do fato, o coacto, que estava no estabelecimento comercial anteriormente citado, fazendo ingestão de bebidas alcoólicas, ao sair do local, se envolveu em uma briga em plena via pública, próximo ao bar, com alguns homens não identificados até então e, após a briga, retirou-se do local.

Algum tempo depois, o paciente pegou sua motocicleta e passou a percorrer o quarteirão do bar, onde teria ocorrido a confusão, ocasião em que avistou a vítima na esquina, juntamente com outros homens, quando supôs serem os indivíduos que se envolveram na briga ocorrida mais cedo.

Nesse passo, o coacto ainda foi até o salão onde trabalha e lá armou-se com um punhal. Ato contínuo, locomovendo-se em sua motocicleta, retornou à localidade onde avistou o ofendido, estacionou o veículo do outro lado da rua e foi em direção à vítima, abordando-o e interrogando acerca do motivo da suposta agressão, enquanto realizava o questionamento, de forma sorrateira e sem que a vítima pudesse notar, o paciente muniu-se com a arma branca que trazia consigo e, mediante surpresa que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, desferiu um golpe de punhal em região vital (pescoço), próximo à garganta.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA BASEADA APENAS PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA, PELA PERICULOSIDADE DO DELITO, ALÉM DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Verificando o
decisum
, denota-se que tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, visto que o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Pela análise dos autos percebe-se que, há fortes indícios de autoria delitiva, o custodiado foi preso com a arma do crime, logo após a prática do delito. As testemunhas em sede policial confirmaram ser o custodiado autor do fato e este nesta audiência confirmou que golpeou a vítima, porém alegando em síntese ter agido em legítima defesa, o que a priori não foi comprovado pelo que fora colhido até o presente. Em relação à materialidade verifica-se pelo Laudo de Lesões Corporais que a vítima foi golpeada na área do pescoço, região cervical, com possível comprometimento de estruturas profundas. O perito não soube ainda afirmar pelo laudo inicial as possíveis consequências, atestando que para responder é preciso aguardar a evolução clínica da vítima. Assim sendo presente o requisito do fumus comissi delicti. O Ministério Público em sua manifestação se posicionou favoravelmente à custódia cautelar, como forma de assegurar o natural desdobramento do processo. Ressalta se tratar de tentativa de homicídio “crime capital”, sendo necessária assegurar a colheita dos elementos essenciais e indispensáveis a colheita dos elementos informativos para subsidiar a futura ação penal. Pois bem, o que consta dos autos neste momento demonstra a priori que o modos operandi pelo qual o crime foi executado é gravíssimo, o custodiado embriagado, portando arama branca, perfurou o pescoço da vítima, sem aparentemente nenhum motivo que justificasse tal conduta, entendendo este juízo que se faz necessário o isolamento do agente delituoso para garantir a ordem pública.[...]

Assim, ao contrário do que tentam fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, como escorreitamente fundamentado pelo juízo
a quo
, o
periculum libertatis
está excessivamente comprovado, à medida que se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delituosa e proteção à vítima, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade do coacto, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que o paciente, afetando a paz social.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço e voto pela denegação do
Habeas Corpus
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 25 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/08/2022